Tribunal: TJSP
Processo: 1501416-76.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Concessão do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Réu portador de maus antecedentes e reincidência. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.